Tribunal: TJBA
Processo: 8001488-15.2022.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8001488-15.2022.8.05.0082 COMARCA DE ORIGEM: GANDÚ PROCESSO DE 1º GRAU: 8001488-15.2022.8.05.0082 APELANTE: ESTADO DA BAHIA APELADO/DEFENSOR DATIVO: ÁTILA SILVA QUEIROZ RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CÍVEL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA ITINERANTE. INOBSERVÂNCIA DO TEMA 984/STJ. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CONSULTA À OAB PARA NOMEAÇÃO. LIMITES DO DEVER ESTATAL DE REMUNERAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO COM BASE NA COMPLEXIDADE DA ATUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que declarou extinta a punibilidade de Laerte dos Santos Souza, com fundamento no art. 107, IV, c/c arts. 109 e 110, todos do Código Penal, em razão da prescrição retroativa, e que reconheceu o dever do Estado de remunerar os serviços prestados pelo advogado dativo Átila Silva Queiroz, fixando os honorários conforme a tabela da OAB/BA (item 13.4 – ato judicial). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença por ausência de observância ao Tema 984/STJ; (ii) estabelecer se a existência de Defensoria Pública itinerante afasta a nomeação de defensor dativo; (iii) determinar se a ausência de consulta prévia à OAB para nomeação do advogado invalida a obrigação de pagamento de honorários; (iv) avaliar a validade da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios; e (v) fixar o valor adequado dos honorários com base na atuação efetiva do defensor dativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de nulidade da sentença por não observância à existência de Defensoria Pública itinerante não merece conhecimento, pois trata de matéria estranha aos autos, que não tramitam perante o Tribunal do Júri, restringindo-se o conhecimento recursal à matéria efetivamente impugnada. 4. A ausência de prévia consulta à OAB para nomeação do defensor dativo não invalida a designação, pois o vício procedimental não compromete o direito à ampla defesa e ao contraditório, especialmente diante da urgência da prestação jurisdicional. 5. Ainda que não observada a consulta à OAB, o advogado nomeado faria jus aos honorários, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/94, sendo irrelevante a origem da nomeação para fins de remuneração. 6. Em que pese a não indicação do valor na sentença condenatória, registra-se que, em consulta ao site da OAB/BA, verifica-se que para o item 13.4 - ato judicial - consta o valor de R$ 7.878,49 (sete mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos). 7. A fixação dos honorários deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo inaplicável, de forma vinculativa, a tabela da OAB/BA, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 984 (REsp 1.656.322/SC). 8. Considerando a atuação limitada do defensor dativo à apresentação da resposta à acusação, é razoável a redução dos honorários, em atenção à complexidade do ato e à extensão do trabalho. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. A atuação da Defensoria Pública em regime itinerante não obsta, por si só, a nomeação de defensor dativo quando necessário à garantia do contraditório e da ampla defesa. 2. A ausência de consulta prévia à OAB para nomeação de defensor dativo não impede o dever do Estado de remunerar o profissional pelos serviços prestados. 3. O juiz não está vinculado à tabela de honorários da OAB ao arbitrar a remuneração de defensor dativo, devendo observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade conforme o Tema 984 do STJ. 4. A fixação de honorários deve considerar a efetiva atuação do defensor, a complexidade da causa e o tempo despendido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109 e 110; Lei n.º 8.906/94, art. 22, § 1º; Lei n.º 1.060/50, art. 5º, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: . STJ, REsp 1.656.322/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, j. 25/10/2017 (Tema 984). . STJ, AgRg no AREsp 1.448.743/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 26/5/2020, DJe 2/6/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8001488-15.2022.8.05.0082, da comarca de Gandú, em que figuram como recorrente o Estado da Bahia e como recorrido Átila Silva Queiroz. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente do recurso interposto pelo Estado da Bahia e, nesta extensão, negar-lhe provimento, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)8001488-15.2022.8.05.0082)